Tribunal: STF
Processo: Rcl 77693
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.118 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010722-29.2020.5.15.0009, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 



    2. Sustenta a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “reclamação trabalhista em que a reclamante, sra. Pedrina Gomes França, alega que, como empregada da primeira reclamada, Milclean Comércio e Serviços Ltda, prestou serviço como terceirizada ao segundo reclamado, o Município ora reclamante” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “no início no pacto laboral foi acometida de depressão, o que ensejou seu afastamento por prazo indeterminado no mês de Setembro de 2013. Em vista disso, foi solicitado o benefício do auxílio doença perante o INSS, o que foi indeferido. Ainda, no ano de 2017, a primeira reclamada teria atestado sua incapacidade para o trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que o juízo de 1º grau “julgou a ação parcialmente procedente para condenar os reclamados MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA e MUNICIPIO DE TAUBATE, este último de forma subsidiária, a pagarem à autora: (a) indenização substitutiva do período à disposição do empregador (salários, férias + 1/3 simples, 13º salários e FGTS + 40%)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o E. TRT 15 manteve os termos da r. sentença” e “o C. TST (...) não apreciou o mérito do recurso de revista interposto, eis que negou provimento ao agravo de instrumento respectivo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não houve a caracterização da culpa do ora reclamante nos termos da tese fixada por esta C. Corte, eis que a administração não foi devidamente notificada acerca do suposto descumprimento das obrigações trabalhistas. Ademais, como de praxe, o ora reclamante procedeu à regular fiscalização da empresa contratada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Fundamenta esta reclamação afirmando que “os r. acórdãos descumpriram o decidido no Tema 1118 (RE 1298647) desta C. Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0010722-29.2020.5.15.0009 em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Taubaté-SP” e “a procedência desta Reclamação, a fim de cassar as r. decisões dos E. TRT15 e TST, determinando a extinção do processo” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE TAUBATE, REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. 1. A parte não transcreveu, nas razões do recurso de revista os trechos do acórdão recorrido que consubstanciavam o prequestionamento da matéria objeto da controvérsia, deixando de atender ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a decisão proferida pelo STF no RE n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral) que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    7. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo que não verifico o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que este exaurimento exige o percurso de todo o iter recursal antes do acesso à Suprema Corte, incluindo a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento, o que não ocorreu na espécie.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. ARTIGO 1.030, III, DO CPC QUE DETERMINA APENAS O SOBRESTAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 56372 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente